Tribunal: TJES
Processo: 0027038-62.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027038-62.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LIBERTY ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA
APELADO: MAGBAN MARMORES E GRANITOS AQUIDABAN LTDA
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E MINERÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MINERAL. DISTRATO NÃO AVERBADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM). NATUREZA CONSTITUTIVA DO REGISTRO MINERÁRIO. VALIDADE DO CONTRATO ENTRE AS PARTES. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INADIMPLEMENTO DA PARTE AUTORA. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por
MAG-BAN MÁRMORES E GRANITOS AQUIDABAN LTDA
e
LIBERTY ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
ação de rescisão contratual cumulada com cobrança
ajuizada por LIBERTY em face de MAGBAN, relativa a contrato de arrendamento mineral. A autora pleiteava a declaração de nulidade do contrato e a aplicação da multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o contrato de arrendamento mineral celebrado entre as partes é válido, à luz da existência de distrato anterior não registrado na Agência Nacional de Mineração (ANM); e
(ii) estabelecer se é cabível a aplicação da cláusula penal em face da alegada inexecução contratual pela MAGBAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O registro perante a ANM tem
natureza constitutiva
e confere
eficácia erga omnes
aos atos de cessão, transferência e distrato de direitos minerários, nos termos do
art. 22, I-A, e do art. 55, § 1º, do Código de Mineração
, e da
Portaria DNPM nº 199/2006
, de modo que o distrato não averbado não produz efeitos perante terceiros.

4. À época da celebração do contrato entre as partes, a MAGBAN figurava como
legítima titular dos direitos minerários
, sendo, portanto, plenamente apta a celebrar o contrato de arrendamento com a LIBERTY.

5. A prova oral e documental revela que a LIBERTY tinha
pleno conhecimento do distrato anterior
e participou de arranjo negocial que lhe beneficiou, atraindo a aplicação do princípio da
boa-fé objetiva
e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
, art. 422 do CC).

6. A alegação de “venda a non domino” é afastada, pois a aplicação irrestrita de teoria civilista à seara minerária violaria o
princípio da segurança jurídica
e o sistema registral público minerário.

7. Inexistindo prova de simulação (art. 167 do CC), o contrato celebrado é
válido e eficaz
, e o inadimplemento contratual decorre da própria conduta da LIBERTY, que não cumpriu sua obrigação de pagamento.

8. A parte inadimplente não pode invocar o descumprimento da outra parte, conforme o
art. 476 do Código Civil (exceptio non adimpleti contractus)
, nem exigir multa contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de MAGBAN provido. Recurso de LIBERTY desprovido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento
:

1. O registro na ANM possui natureza constitutiva, sendo condição de validade e eficácia das cessões, distratos e transferências de direitos minerários.

2. O distrato não averbado na ANM não produz efeitos perante terceiros e não retira a titularidade formal do direito minerário.

3. A boa-fé objetiva impede que a parte que conhecia a situação registral e dela se beneficiou alegue nulidade do contrato para se eximir de suas obrigações.

4. A parte inadimplente não pode pleitear rescisão contratual nem aplicação de cláusula penal por culpa da parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 20, IX; CF/1988, art. 176, § 3º; CC, arts. 167, 408, 422 e 476; Código de Mineração, arts. 22, I-A, e 55, § 1º; Portaria DNPM nº 199/2006, art. 33.

Jurisprudência e doutrina citadas
: FEIGELSON, Bruno; SOUZA, Bernardo; COSTA, Thiago.
Curso de Direito Minerário
, 5. ed., SRV, 2025.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, dar provimento ao recurso de MAGBAN MÁRMORES E GRANITOS AQUIDABAN LTDA e negar provimento ao recurso de LIBERTY ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027038-62.2013.8.08.0024

APELANTE/APELADA:
MAG-BAN MÁRMORES E GRANITOS AQUIDABAN LTDA

APELADA/APELANTE:
LIBERTY ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pela
MAG-BAN MÁRMORES E GRANITOS AQUIDABAN LTDA
e pela
LIBERTY ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA
contra a r. sentença do id. 16144135, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança” proposta por
LIBERTY ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA
em desfavor de
MAG-BAN MÁRMORES E GRANITOS AQUIDABAN LTDA
.

Em suas razões recursais (id. 16144136), alega a apelante MAG-BAN MÁRMORES E GRANITOS AQUIDABAN LTDA, em síntese, que que a sentença incorreu em equívoco ao considerar válido o distrato firmado entre a empresa Alair Libardi – ME e a apelante, sem o devido registro na Agência Nacional de Mineração (ANM), quando este teria natureza constitutiva e não meramente declaratória.

Argumenta que, à época da celebração do contrato com a apelada ainda detinha a titularidade dos direitos minerários, não havendo qualquer simulação ou má-fé.

Sustenta que a apelada tinha plena ciência da existência do distrato anterior, não podendo se dizer induzida em erro e, portanto, o contrato celebrado foi legítimo e válido, inexistindo violação à boa-fé objetiva.

Requer, ao final, o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença e julgada totalmente improcedente a ação movida pela parte adversa.

Contrarrazões no id. 16144151 pelo desprovimento do recurso.

Em sequência (id. 16144139), consta recurso de apelação cível interposto por LIBERTY ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA aduzindo, em suma, que, embora reconhecida a nulidade do contrato por disposição de direito alheio (venda a non domino), a sentença errou ao deixar de aplicar a cláusula penal prevista no instrumento contratual, no valor de R$ 2.500.000,00.

Aponta que a inexecução contratual dolosa por parte da MAGBAN caracteriza descumprimento culposo, nos termos do art. 408 do Código Civil.

Afirma que a nulidade do contrato não afasta a incidência da multa, sob pena de permitir que a parte faltosa se beneficie da própria torpeza;

Pleiteia, assim, o conhecimento do recurso e o seu provimento, para condenar a MAGBAN ao pagamento da cláusula penal estipulada contratualmente.

Contraminuta no id. 16144148, defendendo sejam rechaçados os argumentos do apelo.

Muito bem.

Inicialmente, convém esclarecer que a relação jurídica em exame já foi devidamente enfrentada nos autos do processo n. 0030474-29.2013.8.08.0024, também objeto de recurso de apelação de minha relatoria e, naquele feito, a sentença foi reformada para considerar válida a avença celebrada entre as partes, especialmente o distrato firmado com terceiro.

Assim, sem delongas, entendo que a sentença objeto destes recursos deve ser reformada.

A controvérsia devolvida a este órgão
ad quem
cinge-se em verificar a validade do contrato de arrendamento mineral firmado entre as partes e, consequentemente, a existência de inadimplemento por parte de MAGBAN que justifique a rescisão do pacto e a imposição da multa contratual em seu desfavor.

A tese central da apelante LIBERTY é de que MAGBAN teria lhe cedido direitos minerários que não mais possuía, em virtude de um "Distrato" previamente firmado com o titular anterior, ALAIR LIBARDI ME, esta representada pelo senhor Alair Libardi. Contudo, tal argumento não se sustenta, seja sob a ótica do Direito Minerário, seja sob a égide do princípio da boa-fé objetiva.

Consoante já apontado nos autos em apenso, os direitos minerários, por sua natureza, inserem-se em um microssistema jurídico próprio, regido precipuamente por normas de Direito Público.

Conforme dispõe o inciso IX do artigo 20 da Constituição Federal, trata-se de direito de propriedade da União, cuja exploração por particulares se dá por meio de concessão, em regime regulado pelo Código de Mineração e pelos atos normativos da Agência Nacional de Mineração.

Nesse contexto, o formalismo e a publicidade dos atos são pilares que garantem a segurança jurídica de toda a cadeia produtiva do setor, esclarecendo-se que o direito minerário não é um direito de propriedade privada comum, regido exclusivamente pelas normas de direito civil, mas um direito real administrativo, cuja existência, titularidade e exercício estão intrinsecamente vinculados à fiscalização e ao controle do Poder Concedente, exercido pela ANM.

É fato incontroverso que, à época da celebração do contrato entre as partes, MAGBAN constava, perante a autarquia federal, como a única e legítima titular dos direitos minerários em questão.

O "Instrumento Particular de Distrato" firmado com o ALAIR LIBARDI ME, por não ter sido levado a registro, gerou entre eles apenas efeitos obrigacionais, não tendo o condão de reverter a titularidade do direito real de exploração perante terceiros.

Segundo o inciso I-A do artigo 22 do Código de Mineração, “os atos de cessão e transferência somente terão validade depois de devidamente averbados na Agência Nacional de Mineração (ANM)” e, da mesma forma, o § 1º do artigo 55 do mesmo diploma normativo prevê que “os atos de alienação ou oneração só terão validade depois de averbados no DNPM”. Sobre a questão, leciona a doutrina:

[...] a legislação pátria previu a possibilidade de se alienar ou gravar os títulos minerários, reconhecendo assim o seu valor econômico e patrimonial. Todavia, estabeleceu a legislação, no art. 176, § 3º, da CF/88, e nos arts. 22, I-A (incluído pela Lei n. 14.514/2022) e 55, § 1º, do CM, que tais operações privadas devem ser submetidas ao crivo do poder concedente, mediante submissão dos documentos de transferência à ANM. Portanto, a validade e eficácia das transferências ficam condicionadas à anuência da autarquia. [...] (FEIGELSON, Bruno; SOUZA, Bernardo; COSTA, Thiago.
Curso de Direito Minerário
. 5. ed. Rio de Janeiro: SRV, 2025. E-book. p. 219. ISBN 9788553623839).

Nesse sentido, a previsão do Código de Mineração confirma a natureza constitutiva do ato de averbação ao estabelecer o procedimento para a cessão e transferência de direitos, subordinando sua eficácia à prévia anuência e ao devido registro pela ANM. A agência, inclusive, pode negar a averbação caso o cessionário não cumpra os requisitos legais e regulamentares para ser titular de direitos minerários.

Assim, eventual transferência de direitos minerários somente produz efeitos jurídicos
após a averbação no órgão competente
, concluindo-se que o registro público mantido pela ANM não é mera formalidade burocrática, mas o instrumento que confere eficácia “erga omnes” aos atos de transferência de titularidade dos direitos de pesquisa e lavra, a fim de dar a terceiros a certeza de com quem estão contratando, protegendo a boa-fé e a estabilidade das relações negociais.

Portanto, não merece acolhida a tese de LIBERTY de que a MAGBAN não detinha mais os direitos minerários quando da celebração do contrato entre as partes, pois, ainda que tenha havido distrato informal com o cedente originário (Alair Libardi), a reversão da cessão não foi formalmente realizada junto ao DNPM, razão pela qual MAGBAN manteve-se como legítima titular até a cessão posterior em favor da recorrida.

Assim, do ponto de vista formal e registral, a MAGBAN detinha plena legitimidade para negociar os direitos minerários.

Traçando um simples paralelo com os direitos reais oriundos do Código Civil e guardadas as devidas peculiaridades de cada instituto, os direitos de pesquisa (Alvará de Pesquisa) e de exploração (Concessão de Lavra) são outorgados pela ANM e constituem-se com a sua inscrição no cadastro da autarquia, assim como a constituição e a transferência de direitos reais sobre imóveis entre vivos operam-se mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis (CRI) da circunscrição do imóvel.

Todas as fases do processo minerário, desde o requerimento de pesquisa até a concessão de lavra, bem como cessões, onerações e arrendamentos desses direitos, devem ser averbados nos registros da ANM para que tenham validade e sejam oponíveis a terceiros.

Nesse sentido, a Portaria DNPM nº 199/2006, vigente à época dos fatos, disciplina expressamente que o processo de cessão somente seria interrompido se o cedente (quem transfere o direito) e o cessionário (quem o recebe) manifestarem formalmente a vontade de desfazer o negócio jurídico perante a autarquia, a saber:

Art. 33. O DNPM somente deixará de processar o pedido de averbação de cessão de direitos minerários regularmente protocolizado se apresentado distrato assinado pelo cedente e cessionário firmado mediante instrumento público ou particular com firma reconhecida ou em havendo ordem judicial.

Parágrafo único. Somente se admite distrato do contrato de cessão de direitos quando apresentado antes da efetivação da averbação pelo DNPM.

A análise do parágrafo único ainda deixava claro que, se o cedente e o cessionário decidirem desfazer o negócio após a averbação já ter sido realizada, o distrato apresentado à ANM não terá o condão de, por si só, reverter o ato, de modo que as partes deveriam celebrar um novo negócio jurídico, qual seja, uma nova cessão de direitos, desta vez do antigo cessionário (agora como cedente) para o antigo cedente (agora como cessionário).

Apesar de a pactuação posterior entre LIBERTY e Alair Libardi estar acostada aos autos, não consta qualquer informação na tramitação do processo perante a ANM, havendo unicamente a prenotação, em 27/12/2010, da cessão total do requerimento de lavra entre Magban e Liberty, partes envolvidas nestes autos.

Sobre a questão, em depoimento pessoal prestado em juízo, o senhor Alair Libardi confirmou a pactuação entre as partes destes autos em razão de entraves burocráticos na expedição de licenças, vejamos:

[...] que a empresa Magban trabalhou por quatro anos na propriedade do depoente; que, posteriormente, a Magban disse que iria parar os trabalhos e iria mandar uma carta de rescisão do contrato, o que foi feito em seguida; que a Magban saiu de sua propriedade e, passado cinco meses, a empresa Liberty apareceu querendo fazer um contrato com o depoente, o que foi feito; que o contrato com a Liberty foi feito em um escritório de advocacia em Barra de São Francisco;
que, pelo contrato, as licenças demorariam muito a sair, e combinaram da Liberty fazer um contrato com a Magban para que a Liberty pudesse operar
;
que o depoente não sabe informar, posteriormente, quais contratos a Magban e a Liberty fizeram entre si;
que ambas as empresas fizeram negócios que interditaram a área do depoente na justiça, que culminou em ter prejuízos [...] (fl. 620)

A transcrição do depoimento demonstra que a LIBERTY não era uma terceira de boa-fé alheia à relação entre a apelante e o Sr. Libardi, mas, pelo contrário, tinha plena ciência da situação e participou ativamente de um arranjo triangular, no qual o contrato com a apelante serviria como um meio para acelerar o início das operações na jazida, aproveitando-se da titularidade formal que a MAGBAN ainda detinha. Corroborando com o narrado, transcrevo o depoimento pessoal do representante da apelada:

[...] que o depoente assinou o contrato da Magban em 01/09/2010, e no dia 14/09/2010 fez contrato com o Sr. Alair, porque ele apresentou o distrato com a Magban, e o distrato era de 09/04/2010 [...] que Thales informou ao depoente de que havia um contrato com o Sr. Alair e distrato, e disse que iria tentar recuperar o contrato; que, pelo acordo entre o depoente e Thales, o depoente deveria pagar royalties ao Sr. Alair, na forma convencionada pelo Thales; [...] (fl. 619-v)

As datas dos contratos demonstram, assim, uma atitude minimamente contraditória de LIBERTY, pois esclarece em depoimento que pactuou com o Sr. Alair no dia 14/09/2010 em virtude de este ter apresentado o distrato com a MAGBAN, posteriormente, no mês de outubro do mesmo ano, celebra o contrato de arrendamento com MAGBAN e, após, afirma neste caderno processual que desconhecia o distrato em questão.

A conduta de LIBERTY, portanto, atrai a incidência do denominado “venire contra factum proprium” corolário do princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC), uma vez que anuiu com a estrutura contratual, dela se beneficiou para iniciar a exploração mineral de forma célere e, somente após consolidar sua posição na área, buscou se esquivar de suas obrigações contratuais, alegando uma nulidade da qual tinha pleno conhecimento e para cuja causa concorreu.

Sob esse prisma, em um detido exame da tramitação do processo n. 896.370/1996 no sítio eletrônico da ANM (https://sistemas.anm.gov.br/SCM/Extra/site/admin/dadosProcesso.aspx), verifica-se que LIBERTY permaneceu como titular da área entre 27/12/2010 a 17/04/2023, o que indica a sua permanência na exploração, vejamos:

Desse modo, com o devido respeito ao entendimento exposto no comando sentencial, aplicar ao caso, de forma irrestrita, a teoria civilista da “venda a non domino” seria subverter a lógica do direito registral e fragilizar todo o sistema de concessões minerárias, validando a conduta da parte que, após se beneficiar de um contrato e iniciar a exploração da jazida, busca se eximir de suas obrigações apontando um fato que era de seu conhecimento.

Deve ser afastado, do mesmo modo, o argumento de simulação, porque a LIBERTY carece de legitimidade para arguir vício em negócio jurídico do qual não fez parte (CPC, art. 18).

Além disso, o art. 167 do Código Civil exige prova inequívoca da existência de simulação com o intuito de fraudar a lei ou terceiros, o que não se extrai dos autos, uma vez que o conjunto probatório revela a existência de tratativas comerciais legítimas, com, inclusive, execução parcial do contrato pela apelada, que iniciou a exploração mineral.

A simples alegação de simulação, desprovida de prova robusta, não pode servir como escudo para inadimplência contratual deliberada.

Assim, seja pela perspectiva do direito registral minerário, que confere presunção de legitimidade ao titular constante do registro público, seja pela análise da boa-fé objetiva, que veda o comportamento contraditório, conclui-se que o contrato firmado entre as partes é plenamente válido e eficaz.

Reconhecida a validade da avença, verifica-se, em verdade, que emerge o inadimplemento culposo pela autora, também apelante, LIBERTY, cujas consequências jurídicas já foram delineadas nos autos em apenso, especialmente a aplicação da multa.

Constata-se que a MAGBAN cumpriu sua obrigação principal ao promover os atos necessários para a transferência dos direitos minerários perante a ANM, ao passo que LIBERTY, conforme confessado por seu representante, "não efetuou nenhum pagamento para Magban", descumprindo sua contraprestação fundamental.

Aquele que não cumpre sua parte na avença não pode exigir o implemento da do outro, nem pleitear a resolução do contrato por culpa da parte adversa, sob pena de violação ao instituto da exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), previsto no art. 476 do Código Civil.

Dessa forma, tendo LIBERTY dado causa ao inadimplemento, não há fundamento para seu pedido de rescisão contratual por culpa da MAGBAN, tampouco para a condenação desta ao pagamento da multa. A r. sentença de improcedência, portanto, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
MAGBAN MÁRMORES E GRANITOS AQUIDABAN LTDA
para reformar integralmente a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Ademais,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
LIBERTY ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA
.

Em atenção ao resultado do julgamento, condeno
LIBERTY ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA
ao pagamento integral de custas e honorários advocatícios sucumbenciais já arbitrados no comando sentencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de MAGBAN MÁRMORES E GRANITOS AQUIDABAN LTDA para REFORMAR integralmente a r. sentença e JULGAR improcedentes os pedidos formulados na petição inicial; e, ainda, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de LIBERTY ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA. Outrossim, em atenção ao resultado do julgamento, CONDENAR LIBERTY ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA ao pagamento integral de custas e honorários advocatícios sucumbenciais já arbitrados no comando sentencial.